Tribunal: TJSP
Processo: 1508159-47.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Execução fiscal corretamente ajuizada em face do espólio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da LEF Ilegitimidade passiva afastada – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508159-47.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado WALDIR CERVINI
(FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508159-47.2016.8.26.0566 -Voto no 23515- nma
2
Voto 23.515.
Apelação no 1508159-47.2016.8.26.0566.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Carlos.
Apelado: Espólio de Waldir Cervini.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de
2011, 2012 e 2013 Execução fiscal corretamente ajuizada
em face do espólio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da
LEF Ilegitimidade passiva afastada Sentença reformada -
Recurso provido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal ajuizada para a cobrança de ISS, dos exercícios de 2011
a 2013, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade
passiva diante do falecimento do executado antes do ajuizamento do
feito e impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da
Súmula 392, do STJ. Inconformada, a Municipalidade propugna pelo
prosseguimento da execução fiscal porque, embora tenha sido juntada
equivocadamente a certidão de óbito aos autos, a demanda foi
corretamente ajuizada em face do espólio de Waldir Cervini, daí porque
desnecessária a substituição do polo passivo.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado.
Relatado.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada para a
cobrança de ISSQN dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, sobrevindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508159-47.2016.8.26.0566 -Voto no 23515- nma
3
sentença recorrida que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva, diante
do falecimento do executado antes do ajuizamento do feito, conforme
certidão de óbito juntada pela municipalidade as fls. 42.
Todavia, conquanto a data do óbito seja anterior à
propositura da demanda, verifica-se que a execução fiscal foi
corretamente ajuizada em face do Espólio de Waldir Cervini, conforme
CDA`s de fls. 02/07, nos termos do artigo 4o, inciso III, da LEF, daí
porque não há que se falar em ilegitimidade passiva. Assim, dá-se
provimento ao recurso para o prosseguimento da execução fiscal.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator